Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de Declaração em Embargos de declaração. Inocorrência de omissão. Descabida a modificação do julgado. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração com a alegação omissão no julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento, anteriormente opostos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise de omissão sobre a alegação de que a revisão dos precatórios emitidos em 2009 constituiria atentado contra os dispositivos constitucionais e processuais concernentes à coisa julgada e especialmente contra o art. 503 do CPC. Aponta, ainda, omissão relacionada à impossibilidade de cancelamento dos precatórios objetos de cessão e de compensação tributária.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão de mérito ventilada no recurso interposto pelo embargante, concluindo-se pela prevalência da coisa julgada firmada na decisão monocrática proferida no Recurso Especial 1.554.444 – DF. A revisão dos precatórios decorre do trânsito em julgado de tal decisão, que deu provimento aos embargos de execução opostos pelo Distrito Federal para determinar a compensação com os valores recebidos.
4. Ademais, a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a revisão do precatório quanto à base de cálculo e à compensação de valores encontra-se fundamentada no art. 1o-E da Lei 9.494/1997, o qual prevê: são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.
5. Acerca do cabimento da revisão do precatório, ressalta-se precedente desta corte: [...] 3 - A correção de valor de precatório não ofende a coisa julgada se manifesto o desacordo entre o acórdão e a conta de liquidação, que incluiu valores não devidos, em parcelas mensais que alcançam mais de 32 (trinta e dois) anos, em montante elevadíssimo, que levam a enriquecimento ilícito em detrimento do erário. [...] (Acórdão 1666180, 00022551419908070000, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.)
6. A alegação de que houve cessões e compensações de créditos não se mostra suficiente para a perpetuação de erro no valor do precatório.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 503, caput, CPC; art. 1o-E da Lei 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666180, ED 00022551419908070000, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, j. 14.02.2023.